Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-18.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE MONITORAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Monitoramento eletrônico. Obrigação de meio e não de resultado. Relação de consumo. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Ressarcimento integral dos danos materiais. Não acolhimento. Gastos não comprovados. Danos morais não configurados. Pessoa jurídica. Necessidade da demonstração de ofensa à

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE MONITORAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Monitoramento eletrônico. Obrigação de meio e não de resultado. Relação de consumo. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Ressarcimento integral dos danos materiais. Não acolhimento. Gastos não comprovados. Danos morais não configurados. Pessoa jurídica. Necessidade da demonstração de ofensa à honra objetiva e à reputação. Súmula 227 do C. STJ. Honorários advocatícios. Readequação da verba honorária para 10% do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000761-18.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
FERNAO DIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, são apelados STAR MAN
SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA – EPP e ACE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-18.2017.8.26.0099 -Voto no 12.379
2
COMARCA:
BRAGANÇA PAULISTA
APELANTE:
FERNAO DIAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
APELADO:
STAR MAN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. EPP
APELADA: ACE SEGURADORA S/A
VOTO N.o 12.379
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONTRATO
DE
MONITORAMENTO.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Monitoramento eletrônico. Obrigação
de meio e não de resultado. Relação de consumo. Sentença de
parcial procedência. Recurso da autora. Ressarcimento integral dos
danos materiais. Não acolhimento. Gastos não comprovados.
Danos morais não configurados. Pessoa jurídica. Necessidade da
demonstração de ofensa à honra objetiva e à reputação. Súmula
227 do C. STJ. Honorários advocatícios. Readequação da verba
honorária para 10% do valor da condenação. Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais,
fundada em contrato de prestação de serviços de monitoramento eletrônico, cujos
pedidos foram julgados parcialmente procedentes na sentença de fls. 883/889 e, diante
da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A
lide secundária entre a ré e a seguradora foi julgada procedente, condenada a
denunciada ao reembolso das despesas que a denunciante efetuar com o pagamento da
quantia a título de danos materiais até o limite fixado no contrato de seguro firmado.
Foram opostos embargos de declaração pela ré (fls. 892/894),
acolhidos parcialmente pela decisão de fls. 903/904 para alterar o dispositivo da
sentença no que se refere aos ônus de sucumbência, condenado a autora a pagar 55%
das despesas e custas do processo, ficando o remanescente a cargo da ré, fixando os
honorários advocatícios em favor do advogado da autora em 10% do valor da
condenação; para o advogado da ré foram arbitrados em 10% sobre o valor da parte que
não foi acolhida do pedido, sendo vedada a compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-18.2017.8.26.0099 -Voto no 12.379
3
A autora, inconformada, apela (fls. 907/928), sustentando que
sofreu prejuízo em razão do furto ocorrido dentro do seu estabelecimento, em razão de
falha na prestação de serviço da ré, comprovado por mais de 300 (trezentas) notas
fiscais, somando o valor de R$ 50.000,00 que se encontravam no cofre, conforme
boletim de ocorrência. Explica o furto de 200 (duzentas) folhas de cheque, perfazendo o
valor de R$ 37.075,00, que foram recuperados, porém houve um gasto de R$ 2.500,00
com pagamento de despesas bancárias com a sustação dos cheques. Acrescenta que
realizou outros gastos com o cofre danificado (R$ 2.500,00), central telefônica da
empresa (R$ 400,00), contratação de advogado (R$ 3.000,00), totalizando R$ 97.475,00,
descontados os valores recuperados dos cheques (R$ 37.075,00). Argumenta que a má
prestação dos serviços da ré, que, por força do contrato firmado, deveria garantir o
monitoramento e segurança. Argumenta que a ré agiu de forma negligente, pois ligou
para outra empresa e não para o cliente certo, faltando com transparência e informação,
causando-lhe danos morais, que devem ser fixados em R$ 100.000,00. Por fim, aduz
que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Pugna pela integral reforma da decisão e inversão dos ônus da
sucumbência.

Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 934/945 e 946/962.
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação manejada pela autora sob a alegação de que
possui contrato de prestação de serviços, consistentes em monitoramento eletrônico com
a ré. Ocorreu um furto em 14/06/2016, quando indivíduos adentraram no
estabelecimento, subtraindo 200 (duzentos) cheques pré-datados, totalizando a quantia
de R$ 37.075,00, além do valor que se encontrava no cofre, R$ 50.000,00. Argumenta
que houve falha na prestação de serviços da ré, que, no dia dos fatos ligou para o cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-18.2017.8.26.0099 -Voto no 12.379
4
errado, possibilitando a consumação do crime, pelo que pede a indenização por danos
materiais e morais.
Em defesa, a ré esclareceu que não restou evidenciada a falha na
prestação de seus serviços e, simples descumprimento contratual não gera danos.
Denunciou à lide a seguradora Chubb Seguros Brasil S/A, que por sua vez, sustentou
que a condenação deve se limitar ao valor do contrato. No mais, pugna pela inexistência
da responsabilidade da ré e, os danos materiais não foram comprovados.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais.
Pois bem.
A relação das partes é de consumo e, por conseguinte, deve ser
tratada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora
final.
Neste contexto, constatou-se de fato a falha na prestação de
serviços da ré ante a prova produzida.
Contudo, não foram devidamente comprovados todos os gastos
suportados pela autora.
A r. sentença combatida analisou precisamente o presente caso e
deve ser mantida.
Inicialmente, a autora pleiteou o ressarcimento do valor total de R$
95.475,00, a título de danos materiais, e R$ 100.000,00 de danos morais. Ocorre que
durante a tramitação do feito, informou que recebeu a quantia de R$ 37.075,00, referente
aos cheques, remanescendo o valor de R$ 50.000,00 em espécie, que se encontrava no
cofre, além de despesas com a sustação dos cheques furtados (R$ 2.500,00), com o
cofre danificado (R$ 2.500,00), com a central telefônica (R$ 400,00), mais a contratação
de advogado (R$ 3.000,00), totalizando a quantia de R$ 95.475,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-18.2017.8.26.0099 -Voto no 12.379
5
Verifica-se que no decorre da demanda, a autora recuperou com
os clientes os valores referentes aos cheques, no total de R$ 37.075,00 (fls. 844).
Vale registrar que a autora alega que havia o valor de R$
50.000,00 no cofre, o que pode ser conferido pelas inúmeras notas fiscais juntadas nos
autos, contudo o que se observa é que algumas compras foram realizadas no cartão e
outras em dinheiro e, a r. sentença analisou corretamente a questão:
“As notas fiscais juntadas (fls. 378/838), a despeito de
demonstrarem a venda de mercadorias à vista e em dinheiro, não provam que a
autora guardou todo o numerário recebido no dito cofre. Como relatado pelo
representante legal da autora, em depoimento pessoal, já tinham ocorrido vários
outros eventos, em que a ré entrou em contato com a autora e não era nada, de
modo que não é crível que, mesmo diante desse histórico, a autora insistisse em
manter quantia expressiva no cofre. Mais plausível, assim, que guardasse quantias
referentes a uma semana, quinze dias, no máximo, para que, após, fossem
depositadas em conta bancária. Ocorre que a autora não explicou como e quanto era
o seu faturamento médio no período, e a quantos dias de ingresso de receitas se
referia o valor de R$ 50.000,00. Consta dos autos notas fiscais emitidas desde o mês
de abril de 2016, dois meses antes do furto, impedindo-se, pela razões acima
expostas, a sua consideração ante o longo período de guarda.
Desse modo, tendo em vista que a própria existência do
cofre na empresa, fato incontroverso, sugere que dentro do objeto tinha algum valor
guardado, cabível a postulação da autora para que seja ressarcida das quantias que
se encontravam no cofre no dia dos acontecimentos, pois, se o serviço de
monitoramento eletrônico tivesse sido prestado a contento, poderia ter obstado a
ocorrência da infração criminal. Como o furto ocorreu no dia 14.06.2016, entendo
razoável para apuração do quantum considerar todos os valores que ingressaram em
dinheiro no mês de junho de 2016, com base nas notas fiscais já juntadas,
evidentemente limitado ao valor de R$ 50.000,00.”
Assim, encontra-se escorreita a conclusão do MM. Juízo “a quo”,
devendo ser mantida, sendo a forma mais razoável a devolução pela ré dos valores
recebidos em dinheiro (espécie) pela autora no mês de junho de 2016, até o dia
14.06.2016, data do furto, limitados a R$ 50.000,00.
Igualmente, não foram devidamente comprovados os outros gastos
(conserto do cofre, sustação de cheques e central telefônica) pela prova carreada aos
autos.
E no que concerne ao pleito de ressarcimento dos valores gastos
com os honorários advocatícios contratuais, razão não assiste à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-18.2017.8.26.0099 -Voto no 12.379
6
Tratativas
remuneratórias
existentes
entre
mandante
e
mandatário decorrem de liberalidade entre eles e não são extensíveis ao réu acionado
em juízo, a quem incumbe apenas suportar os honorários advocatícios sucumbenciais,
se vencido.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "os
honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de
reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código
Civil de 2002" (Ag. Rg. no Aresp. no 746.234/RS, Rel. Min. Herman Benjamin).
E, ainda:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS.
NULIDADE. EMISSÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(...) 6. A contratação de advogado particular para a defesa de seus
interesses consiste em exercício de liberalidade da parte, que não pode,
repassar a responsabilidade pelo pagamento de tal rubrica para terceiro
que não influiu na formação daquela relação contratual. Sendo assim, a
responsabilidade da parte vencida, por força de expressa disposição
legal, fica circunscrita ao pagamento das custas processuais e dos
honorários de sucumbência (artigo 20, do CPC). (REsp 1479033, Rel.
Min. Moura Ribeiro, DJe 23/06/2015).
Quanto aos danos morais, impende tecer algumas considerações.
Com efeito, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos
da Súmula 227 do C. STJ. De fato, desse modo, é possível que a pessoa jurídica sofra
lesão a admitir a condenação por danos morais. Entretanto, o mesmo Tribunal tem
jurisprudência pacífica no sentido de admitir-se a condenação apenas quando violada
apenas a honra objetiva da pessoa jurídica, isto é, o seu nome, sua fama e sua
reputação.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO.
ERRO
MATERIAL.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-18.2017.8.26.0099 -Voto no 12.379
7
INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE
DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS
DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA
OBJETIVA.
LESÃO
A
VALORAÇÃO
SOCIAL,
BOM
NOME,
CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos
morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas
móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio
pedido ou autorização.
2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete
em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que
não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser
recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço
de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo
extrapatrimonial.
4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de
um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se
oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das
partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser
abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.
5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade
consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado
no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.
6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro
justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para
impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de
seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso
apropriado.
7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal -
recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não
conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos
recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.
8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra
subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos
termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-
se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que
os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.
11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos
morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de
comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento
do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.
12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido
prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o
funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade
no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à
honra objetiva da recorrente.
13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
14. Recurso especial desprovido.
(REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-18.2017.8.26.0099 -Voto no 12.379
8
No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de dano à honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos do art. 373, I, do
CPC/2015. O mero inadimplemento por parte da ré, que não cumpriu com o seu dever
contratual, por si só, não conduz à condenação por danos morais.
Assim, não cabe a indenização por danos morais.
No que se refere aos honorários sucumbenciais, assiste razão à
autora.
Registre-se que os honorários advocatícios devidos pela autora ao
patrono da ré foram fixados no patamar de 10% sobre o valor da condenação.
Neste diapasão, sendo ambas as partes vencedoras e vencidas,
os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos entre elas, nos termos
do art. 86 do CPC e, assim, é necessária a readequação da fixação dos honorários
advocatícios devidos pela autora ao patrono da parte adversa, devendo ser reduzidos
para 10% do valor da condenação.
Em suma, dá-se provimento parcial ao recurso da autora para
readequar a fixação dos honorários advocatícios, passando a 10% do valor da
condenação, mantida no mais a r. sentença.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
ALFREDO ATTIÉ
Relator